Tribunal: TJBA
Processo: 8023283-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8023283-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB:BA46617-A) APELADO: SALATIEL BRITO DE SOUSA Advogado(s): MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO (OAB:BA21507-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM RECONVENÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra Salatiel Brito de Sousa, julgou procedente o pedido principal e parcialmente procedente a reconvenção de revisão contratual. A sentença afastou a cobrança das tarifas bancárias TAC, TEC e TEB, consolidou a posse e o domínio do veículo em favor do banco e reconheceu o direito do consumidor à restituição simples de valores pagos indevidamente, com correção e juros. Houve condenação das partes em sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, sem compensação. O recurso impugna a condenação em custas e honorários, pleiteando a legalidade das tarifas, a aplicação do princípio da causalidade e a exclusão ou minoração dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança das tarifas bancárias TAC, TEC e TEB no contrato firmado entre as partes; (ii) estabelecer se o princípio da causalidade afasta a aplicação da sucumbência recíproca diante do inadimplemento do consumidor; (iii) determinar se é cabível a exclusão, redução ou majoração dos honorários advocatícios fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança das tarifas bancárias TAC, TEC e TEB foi corretamente afastada com base em precedentes vinculantes do STJ (REsp 1.251.331/RS, REsp 1.255.573/RS e REsp 1.578.553/SP), que restringem a validade dessas tarifas a hipóteses específicas, não comprovadas no caso concreto, tampouco demonstrada a efetiva prestação dos serviços. O princípio da causalidade não afasta a aplicação do art. 86 do CPC, que impõe a sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões. O pedido de busca e apreensão foi procedente, e a reconvenção, parcialmente acolhida, justificando a repartição proporcional dos encargos processuais. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios do art. 85, §2º, do CPC e reflete adequadamente a complexidade e o trabalho desenvolvido na causa. Não se justifica sua redução por equidade, nem a majoração para o limite máximo pleiteado pelo Apelado. Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 86; Resolução CMN 2.303/96; Resolução CMN 3.518/2007. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.02.2012; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2011; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8023283-92.2023.8.05.0001, em que são partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e SALATIEL BRITO DE SOUSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora